Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-87.2022.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-87.2022.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 965.327.691-34 (AGRAVANTE), LEANDRA CARMO DA SILVA - CPF: 998.860.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001929-87.2022.8.11.0005

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em alienação fiduciária.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na comprovação da mora do devedor, especificamente quanto à suficiência do envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal manteve a decisão de primeiro grau, e entendeu que o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo que não tenha sido entregue, é suficiente para a comprovação da mora, em consonância com o Tema 1.132 do STJ.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento. 2. A responsabilidade pela atualização do endereço é do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; Tema 1.132 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024; SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001929-87.2022.8.11.0005

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
ANTONIO ALVES DE ALMEIDA
, de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,
para a concessão da liminar de busca e apreensão.

O agravante sustenta que a decisão ora agravada está em desconformidade com as disposições do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969, porquanto o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário constante do contrato, por si só, não demonstra a constituição em mora e nem o esgotamento dos meios de sua localização.

Além disso, afirma que houve acorod firmado entre as partes, o que comprova a boa-fé do agravante e reforça a ausência de justa causa para a concessão da busca e apreensão.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão, ou, reformar a decisão agravada e afastar determinação de busca e apreensão

Contraminuta (Id. 215734174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001929-87.2022.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de busca e apreensão.

A matéria impugnada não merece prosperar, máxime porque, o mérito recursal já está delineado pelo TEMA 1.132 do STJ o que afasta alteração do resultado.

De modo que, ao ser deferido a liminar, foram verificados os requisitos estabelecidos no referido tema, vale dizer o envio do AR no endereço constante no contrato.

A legislação pertinente (art. 2º, §2º, do Dec-Lei 911/1969) dispõe que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Ademais, recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em julgamento datado de 10/8/2023, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

De todo o processado, tem-se que ficou caracterizada e válida constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravante. Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AUSENTE – TEMA 1.132, DO STJ – MORA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cumpridos os requisitos legais, enveredando-se no mérito do agravo, deve ser visto que, o credor fiduciário, endereçando três correspondências para o endereço constante do contrato e este, em três tentativas de entrega retorna como ‘ausente’, não estando obrigada a fazer outras diligências, vez que cumpriu o estabelecido no § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei 911/69, quando o bastante para que a constituição em mora, pela obrigação efetivamente vencida.

2. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato.

3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

4. Tema 1.132, do STJ: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

5. Manutenção da liminar para que o processo de busca e apreensão tenha regular andamento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição e regular andamento do feito, nos ulteriores termos do previsto no Decreto-Lei 911/69.

(N.U 1013809-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem expressar condição diversa, a liminar foi deferida.

E aqui, não se visualizam condições de alterar tal entendimento, máxime porque firmado em Recurso Especial Representativo da Controvérsia (TEMA 1132) que não deixa espaço para interpretação diversa.

Quanto a validade de constituição em mora,
a matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)O Superior Tribunal de Justiça ao julgar recentemente o Tema repetitivo 1132, pacificou o entendimento de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros”. (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

No caso, a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante no contrato, porém foi devolvido pelo Correios ao remetente com a informação de “não existe o número” (Id. 235140155).

Registra-se, que houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor indicado no contrato, porém retornou com a informação de que o número indicado no endereço não existe, sendo de responsabilidade de o apelado fornecer endereço correto.

Como se vê da recente orientação do STJ (TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”.

Dessa forma, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).” (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-“ (N.U 1002952-37.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência” (N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Além disso, verifica-se que o autor postulou Agravo de Instrumento n.º 1008820-08.2023.8.11.0000, de decisão que revogou a liminar deferida de busca e apreensão, porquanto ausente os requisitos, o v. acórdão manteve a decisão impugnada.

Ocorre que o v. acórdão foi alvo de Recurso Especial, bem como foi sobrestado devido ao recurso paradigma REsp 1951888/RS, vinculado ao referido Tema 1132. Posteriormente, o REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1.132/STJ) o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Com a tese firmada, os autos foram devolvidos a este Relator, que pronunciou pelo juízo positivo de retratação, “exerce-se o juízo positivo de retratação para reconhecer a mora do devedor fiduciário e, assim, dá-se provimento ao Agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.”

Nesse cenário, assim como decidido no Agravo de Instrumento n. 1008820-08.2023.8.11.0000, é o caso de retornar os autos para que o juízo promova o exame da matéria impugnada pela apelada, às vistas do novo julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008820-08.2023.8.11.0000. ”

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Além disso, verifica-se que acerca de eventual acordo em que envolve as partes,
não foi analisada pelo Juízo
a quo
, de maneira que,
sob pena de supressão de instância, deve o Juiz de origem ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabe a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO DE OFÍCIO QUE RECONHECE A PRESCRIÇAO/DECADÊNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARTIGOS 9º E 10º DO CPC – SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL – LEI 14.010/2020 (COVID-19) – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A sentença que reconhece a prescrição de ofício, sem oportunizar as partes a manifestação, viola o princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10º do CPC.
A Lei 14.010/2020, que instituiu o regime jurídico emergencial devido à pandemia de COVID-19, suspendeu os prazos prescricionais entre 10 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, devendo esse período ser descontado do prazo prescricional aplicado.

A análise de novos fatos e questões probatórias trazidas pelo agravante devem ser analisadas origem, sob pena de supressão de instância.

O artigo 18 do CPC dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, situação que é extensível à fase recursal, já que eventual prejuízo ou nulidade pela falta de intimação para contrarrazoar a apelação só pode ser alegada pela parte prejudicada.
Agravo Interno desprovido.
(N.U 1000423-86.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024